Tribunal: TJES
Processo: 5019853-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019853-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIMAO PEDRO DE NOVAES BRITO
COATOR: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, e no art. 288, ambos do Código Penal, com outros quatro corréus, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia. A impetrante alega ilegalidade da decisão por repetição de fundamentos anteriores, ausência dos requisitos para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta. O juízo de primeiro grau apontou a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, destacando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. A conduta do paciente, que teria atuado na comercialização dos bens subtraídos, garantindo o proveito econômico da empreitada criminosa, evidencia sua periculosidade e a necessidade da manutenção da custódia cautelar. A alegação de que o paciente não participou ativamente do latrocínio e do evento morte não pode ser analisada em
habeas corpus
, por demandar dilação probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito de latrocínio justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, pois as circunstâncias do caso indicam que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem de
habeas corpus
denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 205.355/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 26.11.2024; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019853-71.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIMAO PEDRO DE NOVAES BRITO

Advogado(s) do reclamante: LARISSA CORREA LOUZER BALBI

COATOR: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Simão Pedro de Novaes Brito
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha,
na Ação Penal nº 0000388-56.2024.8.08.0035.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 20/02/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, e no art. 288, ambos do Código Penal, em conjunto com outros quatro corréus, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

A impetrante argumenta, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seria ilegal, eis que se limitou a repetir os fundamentos já lançados em decisão primeva. Além disso, sustenta o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente não teria participado ativamente do crime de latrocínio e do evento morte, sendo receptor dos objetos roubados da vítima. Destaca também que o paciente não integrava o grupo criminoso que roubava e extorquia as vítimas. Dessa forma, defende que não foi preenchido o requisito do
periculum libertatis,

sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
11805894
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
Inicialmente, a impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seria ilegal, eis que se limitou a repetir os fundamentos já lançados em decisão primeva, o que violaria o dever de fundamentação do magistrado.

No ponto, a despeito do alegado pela defesa, verifica-se que foram utilizadas as mesmas razões de decidir da decisão anterior, o que não macula o dever de fundamentação, demonstrando apenas que não houve alteração no quadro fático desde o último provimento judicial.

Prosseguindo, n
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que a questão já foi analisada por este e. Tribunal de Justiça, em voto de minha relatoria, no
Habeas Corpus nº 5002898-62.2024.8.08.0000,
com acórdão proferido em 28 de maio de 2024
.
Não obstante isso, diante do tempo decorrido desde a última impetração, entendo por bem analisar o presente
writ
.

Dito isso, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime descrito no art. 157, § 3º, II, e no art. 288, ambos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti
,
o magistrado
a quo
sopesou que
“Conforme consta no APFD, a vítima fatal Gilberto foi localizado morto em Jóquei de Itaparica. O veículo da vítima, modelo Jeep Compass, foi localizado próximo ao local do crime, abandonado e com pneu furado. A equipe de investigação da DHPP-VV iniciou os levantamentos e entrevistou a proprietária Delma, que informo que aluga uma residência por meio do aplicativo Airbnb, tendo a transexual Keila Aureliano locado o imóvel e chegado ao local com outros dois indivíduos. [...] obteve informações no sentido de que o celular da vítima estaria em posse de um técnico no Bairro Jabaeté que relatou que foi contratado para que fossem realizados serviços de desbloqueio e formatação. Verificando o IMEI e a ficha do telefone, confirmou ser da vítima, tendo o técnico alegado que recebeu o celular da vítima de Simão, que era seu amigo e não sabia ser produto de crime. Imediatamente a equipe prosseguiu ao endereço indicado por Andrey, onde foi encontrada a Sra. Milena, companheira de Simão e, em conversa, ela confirmou que Simão teria pegado o telefone com Samuel, irmão do seu companheiro. A equipe se deslocou e logrou êxito em encontrar Simão e, após autorizar acesso ao seu telefone, foi identificada troca de mensagens via whatsapp revelando informações cruciais para o completo entendimento do crime. Em suma, constatou-se que Samuel aciona seu irmão Simão para ajudá-lo a vender com urgência um iphone 14 e um carro de luxo, que roubaram da vítima. Em dado momento, Samuel informa ao irmão que eles já teriam executado a vítima e que teriam que vender o carro logo. Dessa forma, Simão combina de encontrar com Samuel para pegar o telefone e a chave do carro, o que foi feito logo após o crime. [...]”.

Dito isso, no que concerne à alegação de que o paciente não teria participado ativamente do crime de latrocínio e do evento morte, sendo receptor dos objetos roubados da vítima
,
é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

Destaca-se, outrossim, que o ora paciente, mesmo ciente de que o seu irmão e os demais corréus executaram a vítima com tamanha brutalidade, se prontificou a vender os bens objetos do roubo, evidenciando a sua audácia e, por certo, a gravidade da sua partição no crime, eis que, ao parece, ficou responsável por garantir o proveito econômico da empreitada criminosa.

Lado outro, também chama a atenção de que o irmão do paciente, também denunciado pelo crime aqui analisado, havia inicialmente empreendido fuga se utilizando do nome do paciente.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta, especialmente quando se trata de crime de latrocínio, com o emprego de violência exacerbada contra a vítima. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS EXIMINDO O AGRAVANTE NA PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO QUE ACRESCENTOU NOVOS FUNDAMENTOS. VEDAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada confissão de um dos corréus, durante a instrução processual, eximindo o agravante na participação da empreitada criminosa, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Tal fato deve ser analisado em sede de recurso de apelação, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedente. 2. No caso, conforme visto, foi negado o direito do agravante de recorrer em liberdade em razão gravidade do delito, pois o recorrente juntamente com os corréus participou da subtração, mediante grave ameaça exercida pelo uso e disparo de arma de fogo contra uma das vítimas, sendo o réu responsável por atrair a vítima para o local do crime, onde houve o roubo e a tentativa de latrocínio. Ainda, o agravante ficou responsável em dar fuga aos corréus, após a ação criminosa. Precedentes. 3. Embora o acórdão tenha mencionado a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima, tal elemento não foi referido na sentença, sendo vedado agregar-se novos fundamentos em acórdão que julga habeas corpus. Precedentes. 4. Contudo, mesmo afastando a motivação acrescida pelo Tribunal - necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima - o fundamento adotado pelo Magistrado de primeiro grau (gravidade concreta da conduta) já justifica, por si só, a aplicação da medida extrema.

5. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. Precedentes. 6. Demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC n. 205.355/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)